Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005497-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA - CPF: 667.638.275-04 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), OSNI JOSE DE ARAUJO - CPF: 799.781.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE JESUS GOMES - CPF: 568.934.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VIEIRA VERONEZE - CPF: 964.489.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.731.637/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005497-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI

AGRAVADO: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS POR PREVENÇÃO – PEDIDO DE REUNIÃO POR CONEXÃO À AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE TRAMITA NA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – CABIMENTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – ARTIGO 58 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado o risco de decisões conflitantes entre a

execução de título extrajudicial, os dois embargos de terceiros e a ação de usucapião de imóvel sobre o qual recaíram as penhoras realizadas no feito executivo, impõe-se a reunião dos processos para julgamento conjunto perante o Juízo da Vara preventa, na forma do artigo 58 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SADY ELIAS SOLETTI
,
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que rejeitou a preliminar suscitada em sede de impugnação aos embargos, de prevenção e competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, por entender o magistrado que a referida vara não possui competência para julgamento de feitos sobre os quais não exista interesse público.

Em síntese, sustenta o agravante que a 4ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT não possui competência exclusiva para feitos de interesse público, pois se assim fosse, a própria ação de usucapião não estaria tramitando naquele Juízo, inexistindo interesse exclusivo das fazendas públicas na mencionada demanda.

Assevera que todos os processos (Ação de Usucapião nº 0012730-36.2016.8.11.0055; Embargos à Execução n° 0019438-34.2018.811.0045; Embargos de Terceiro n° 0017393-57.2018.811.0055; e Embargos de terceiro nº 1005852-05.2021.8.11.0055) estão relacionados à propriedade, posse e/ou penhora do imóvel matriculado sob o nº 13.306 do Registro de Imóveis local, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para determinar a redistribuição dos autos de origem por prevenção para o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 122779952).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 125415153).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ora agravante ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em face de OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA VERONEZE e de RONALDO DE JESUS GOMES, visando o recebimento de R$ 2.007.517,97 (dois milhões sete mil reais quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) representado por instrumento particular de confissão de dívida com prestação de fiança.

Nos autos da execução foi efetivada penhora sobre o imóvel da matrícula n.º 13.306 CRI.

Sob a alegação de que é a possuidora de uma área menor de 4.255,60m2, de uma parte maior constante da matrícula nº 13.306 do CRI local, situado à Avenida Domingos Parente de Sá Barreto, nº 455-S, bairro Jardim Shangrilá, Tangará da Serra-MT, a agravada opôs Embargos de Terceiro.

Consta dos embargos que em virtude de a embargante exercer a posse de forma mansa e pacífica da área em questão, foi protocolada a Ação de Usucapião 0012730-36.2016.8.11.0055, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT.

Ao impugnar os embargos, o agravante suscitou preliminar de reunião dos feitos por prevenção ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC/15.

Pois bem.

Consoante relatado, o douto magistrado singular rejeitou a preliminar de redistribuição por prevenção da Execução de Titulo Extrajudicial nº 12733-20-2018.811.0055 e dos Embargos de Terceiro nº 12733-20.2018.811.0055

com a Ação de Usucapião nº
0012730-36.2016.8.11.0055, em trâmite
perante o Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, por esta vara não possuir competência para o julgamento de feitos sobre os quais não exista interesse público.

Com efeito, a despeito de não existir nenhuma referência específica na sua nomenclatura, de acordo com a Resolução nº 04/2020, a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT possui competência apenas para julgamento

de processos que envolvem interesse das Fazendas Públicas.

Vejamos:

No entanto, não se pode olvidar que o instituto da conexão existe para privilegiar a coerência e integridade das decisões judiciais, buscando sempre evitar a prolação de decisões contraditórias e conferir segurança jurídica.

Sobre o tema dispõe o CPC/15:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo
.”

De se destacar que o atual diploma processual civil aderiu à possibilidade que já vinha sendo chancelada pela jurisprudência do STJ, passando a prever, expressamente, uma regra aberta de conexão, com base no vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Nesse caso, mesmo que o pedido ou a causa de pedir sejam distintos, duas ações poderão ser reunidas se restar configurado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, consoante se verifica do § 3º do referido artigo,
in verbis
:

“
Art. 55.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”

Sobre a necessidade de reunião de processos conexos para evitar decisões conflitantes, ensina Humberto Theodoro Jr.:

“
É, outrossim, de ordem pública o princípio que recomenda o julgamento comum das ações conexas, para impedir decisões contraditórias e evitar perda de tempo da Justiça e das partes com exame das mesmas questões em processos diferentes. Não pode, por isso, o juiz deixar de acolher o pedido de reunião de ações, nos termos do art. 58. Negada a fusão dos processos conexos, haverá nulidade da sentença que julgar separadamente apenas uma das ações, se se verificar, de fato, o risco de julgamentos conflitantes
.” (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 242).

No caso, consoante acima exposto, foi ajuizada, perante a 5ª Vara Cível de Tangará da Serra – MT, a
Execução de Título Extrajudicial nº 0012733-20.2018.8.11.0055
pelo ora agravante em face de OSNI JOSE DE ARAUJO em julho/2018, visando o recebimento de
R$ 2.007.517,97 (dois milhões sete mil reais quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), relativo ao instrumento particular de confissão de dívida com prestação de fiança.

No mencionado feito foi efetivada penhora sobre o imóvel de matrícula nº 13.306, registrado em nome do executado (ID 62669754 - Pág. 221).

Ocorre que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, a
Ação de Usucapião nº
0012730-36.2016.8.11.0055
, proposta em 22/08/2016, por ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA (agravada) em face do executado, por supostamente ser a possuidora de uma área menor de 4.255,60m2, de uma parte maior constante do imóvel penhorado (matrícula nº 13.306 do CRI local), a qual opôs, em 22/06/2021, os
Embargos de Terceiro nº 1005852-05.2021.8.11.0055,
originários do presente recurso.

De se destacar que tramita ainda perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT os
Embargos de Terceiro nº 0017393-57.2018.8.11.0055
, movidos por ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA – EPP em face do exeqüente, ora agravante, sob a alegação de que adquiriu do executado (Osni Jose de Araujo), uma area de 25.890m2 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa metros quadrados), de um total de 2.745has, (dois hectares, setenta ares e 50 centiares), localizada no perímetro urbano da Cidade de Tangara da Serra/MT, devidamente registrada no Cartório de Registro de imóveis sob o n° 13.306.

Observa-se, portanto, que são quatro ações envolvendo o mesmo imóvel (matrícula 13.306), conforme abaixo relacionadas:

-
Ação de Usucapião nº 0012730-36.2016.8.11.0055

(Em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Tangará da Serra desde 23/08/2016)

Autora: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA

Requeridos: OSNI JOSE DE ARAUJO

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

-
Execução de Título Extrajudicial nº 0012733-20.2018.8.11.0055
(Em trâmite na 5ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT desde 17/07/2018)

Autor: SADY ELIAS SOLETTI

Requeridos: OSNI JOSE DE ARAUJO

VANESSA VIEIRA VERONEZE

RONALDO DE JESUS GOMES

-
Embargos de Terceiro nº 1005852-05.2021.8.11.0055

(Em trâmite na 5ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT desde 22/06/2021)

Autora: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA

Requerido: SADY ELIAS SOLETTI

- Embargos de Terceiro nº 0017393-57.2018.8.11.0055

(Em trâmite na 5ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT desde 17/09/2018)

Autor: ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA – EPP

Requerido: : SADY ELIAS SOLETTI

No caso, há manifesto risco de decisões conflitantes, uma vez que o reconhecimento da posse ou propriedade em favor da agravada ou do Município de Tangará da Serra pode vir a prejudicar o credor da execução, ora agravante, assim como o embargante
ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA – EPP.

Assim, diante da prevenção do Juízo da
4ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT, com a proposição da
Ação de Usucapião nº 0012730-36.2016.8.11.0055 em 23/08/2016, torna-se necessária a reunião dos demais feitos àquela Vara, para julgamento conjunto, nos termos dos artigos 55, § 3º e 58, ambos do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL OBJETO DE PENHORA ANTERIOR - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUÍZO EM QUE TRAMITA A EXECUÇÃO - CONEXÃO - DECISÕES CONFLITANTES - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA USUCAPIÃO - PRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. O atual diploma processual civil aderiu possibilidade que já vinha sendo chancelada pela jurisprudência do STJ, passando a prever, de forma expressa, uma regra aberta de conexão, baseada no vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Nesse caso, mesmo que o pedido ou a causa de pedir sejam distintos, duas ações poderão ser reunidas se restar configurado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. A existência de penhora anterior sobre bem objeto de compra e venda não registrada, posteriormente discutido em ação de usucapião, revela possibilidade de fraude à execução, autorizando a reunião dos processos e a suspensão da usucapião, até que se apure a suposta fraude
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.081666-6/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CONEXÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO CORRETA DOS TERRENOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DOS PROCESSOS - NECESSIDADE. A conexão é causa de modificação de competência, por isso envolve matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e podendo ser examinada de ofício ou a requerimento das partes, bem como podendo ser analisada diretamente por este Tribunal sem que se configure em supressão de instância. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Restando demonstrado que as demandas possivelmente dizem respeito ao mesmo terreno, é necessária a reunião dos processos, buscando-se evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, em observância à segurança jurídica
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.077625-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 17/09/2021)

Ademais, o fato de a 4ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT, onde tramita a Ação de Usucapião possuir competência para julgamento de processos da Fazenda Pública não impede a reunião dos processos, pois subsiste, no caso, o interesse público, tendo em vista os atos constritivos sobre possível patrimônio do Município.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para, nos termos do artigo 58 do CPC/15, determinar a redistribuição dos processos
Execução de Título Extrajudicial nº 0012733-20.2018.8.11.0055, Embargos de Terceiro nº 1005852-05.2021.8.11.0055
e
Embargos de Terceiro nº 0017393-57.2018.8.11.0055
para o Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT, a fim de que possam ser julgados conjutamente com a Ação de Usucapião nº
0012730-36.2016.8.11.0055
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022